Tribunal: STF
Processo: Rcl 56567
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.678-MC/DF. INOBSERVÂNCIA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação com pedido liminar, formalizada por Barjas Negri, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1005522-11.2014.8.26.0451, que teria inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.678-MC/DF.
 
 2.	O reclamante narra ter sido condenado ao pagamento de multa e à suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 (três) anos, em decorrência de ato de improbidade administrativa praticado no exercício do mandato de Prefeito do Município de Piracicaba/SP, nos termos do art. 11, caput, inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992, c/c o art. 12, inc. III, do mesmo Diploma legal.

 3.	Ressalta que, no âmbito da ADI nº 6.678-MC/DF, o Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar conferindo ao inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, interpretação conforme à Constituição no sentido de suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” constante do aludido dispositivo legal.
 
 4.	Requereu a concessão de medida liminar para obstar os efeitos do acórdão em relação à pena de suspensão dos direitos políticos. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão nessa parte.
 
 5.	Em 04/11/2022, o então Relator, eminente Ministro Edson Fachin, deferiu a medida liminar, para obstar efeitos do acórdão reclamado em relação à suspensão dos direitos políticos do reclamante, até o julgamento final desta reclamação. Naquela oportunidade, determinou fossem solicitadas informações à autoridade reclamada, a citação da parte beneficiária e a remessa à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 16).
 
 6.	O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prestou as informações, limitando-se a transcrever o inteiro teor da decisão proferida pela 8ª Câmara de Direito Público (e-doc. 23).
 
 7.	O Ministério Público do Estado de São Paulo alega, em sede de contestação, a inadequação da reclamação, uma vez que o ato reclamado é anterior à decisão paradigma. Destaca que há expressa menção nessa decisão quanto à sua eficácia ex nunc. Requer a extinção da medida sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pede a improcedência do pedido (e-doc. 27). Ademais, o Parquet paulista interpôs agravo regimental, reiterando os argumentos explicitados em sua contestação (e-doc. 29).
 
 8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do agravo regimental interposto, em parecer assim ementado (e-doc. 33):

“RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 6.678/DF. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO TRAZIDA À BAILA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO PARADIGMA QUE, ADEMAIS, TEM EFEITOS EXCLUSIVAMENTE PROSPECTIVOS. 
PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.”
(grifos acrescidos)
 
 9.	Em 16/03/2023, o e. Ministro Edson Fachin declarou sua superveniente suspeição para atuar nestes autos. Contudo, preservou os efeitos da medida liminar por ele proferida (e-doc. 36).
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 13.	No caso em tela, constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou a parte reclamante à pena de multa e à suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 (três) anos, com base no art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429, de 1992, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão impugnada (e-doc. 7, p. 18):
 
“(...) Aplica-se a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três (3) anos, tendo em vista que as ofensas aos princípios da Administração apresentam contornos que justificam a aplicação dessa sanção específica ao agente político Barjas Negri. (...)”
 
 14.	Todavia, em 1º/10/2021, o eminente Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar, sob o fundamento de violação ao princípio da proporcionalidade, no âmbito da ADI nº 6.678-MC/DF, feito atualmente sob minha relatoria, para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992.
 
 15.	Assim, deve-se considerar que, apesar de a decisão reclamada ter sido prolatada em data anterior à do deferimento da medida cautelar na ADI nº 6.678/DF, os efeitos da condenação ainda não tinham iniciado, tendo em vista não ter havido o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que, aliás, é condição legal expressa para a aplicação da sanção política (art. 20, caput, da Lei nº 8.429, de 1992).
 
 16.	Ademais, observo que, com o advento da Lei nº 14.230, de 2021, o legislador ordinário promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de 1992, dentre as quais a reformulação do conjunto de sanções derivadas da incursão no art. 11 da referida Lei (que trata dos atos que atentam contra os princípios da administração), sendo suprimida a expressão “suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos”.  A propósito, transcrevo o teor do dispositivo:
 
Redação anterior:
“Art. 12.  Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:    (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
(...)
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.” (grifo nosso)

Redação atual, dada pela Lei nº 14.230, de 2021:
“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...)
III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;”
 
 17.	Dessa forma, a par de haver medida cautelar proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, suspendendo a pena política nos casos do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, o próprio Poder Legislativo retirou tal sanção do ordenamento jurídico naquelas situações (ou seja, atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração). Cito, nesse sentido, decisão proferida pelo e. Min. Cristiano Zanin (Rcl nº 53.109/CE, j. 17/08/2023, p. 18/08/2023).

 18.	Oportuno lembrar que, no julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR, que tratou do Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu pela aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, no tocante aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência anterior da lei, desde que sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. Confira-se:

"(...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (...).".
(ARE nº 843.989-RG/PR, Tema nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022)

 19.	Assim, uma vez que o Poder Legislativo revogou a sanção política no caso do atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração, tenho que, pela mesma ratio decidendi adotada no paradigma acima citado,  os efeitos dessa revogação devem ser observados aos processos em curso, desde que sem condenação transitada em julgado, como é o caso dos autos.
 
 20.	Ante o exposto, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada quanto à aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos do reclamante pelo período de 3 (três anos), no processo nº 1005522-11.2014.8.26.0451, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ficando prejudicado o agravo regimental interposto pelo Ministério Público. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator